Tribunal: TJDFT
Processo: 0716743-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716743-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS TELES SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra decisão[1] prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária[2] ajuizada contra FRANCISCO DE ASSIS TELES SILVA, indeferiu o pedido de retirada da restrição judicial via RENAJUD. Após concedida a antecipação da tutela recursal[3], o Juízo de origem revogou a restrição judicial objeto do presente recurso[4]. Instado a se manifestar sobre a possível perda superveniente do objeto do presente recurso[5], o agravante informou “a perda do objeto do Agravo em epígrafe, ante a reforma da decisão agravada e baixa da restrição via RENAJUD”[6]. É o breve relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[7] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[8] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. In casu, a decisão judicial buscada já não possui utilidade devido à baixa da restrição judicial via RENAJUD, portanto, é necessário reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Assim sendo, resta prejudicado o presente recurso, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Nesse sentido, destaco a seguinte ementa de julgado deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. DEMOLIÇÃO CONSUMADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta configurada a perda do objeto quando ocorre fato superveniente capaz de ensejar a ineficácia de eventual provimento jurisdicional favorável aos apelantes. 2. O provimento jurisdicional pretendido não é mais útil diante da demolição consumada, motivo pelo qual deve-se reconhecer a perda superveniente do objeto. 3. Recurso prejudicado. (Acórdão 1110888, 20160110138240APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 27/7/2018. Pág.: 295/299) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c 87, III, do RITJDFT. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] ID 152509182 dos autos originários. [2] PJE 0712591-85.2022.8.07.0009. [3] ID 46450120. [4] ID 158433664 dos autos de origem. [5] ID 50040208. [6] ID 50318315. [7] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;